Tribunal: TJMT
Processo: 1017503-57.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017503-57.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENUIR CARVALHO - CPF: 011.706.891-83 (APELANTE), ANDERSON RICARDO VIEIRA - CPF: 923.874.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON MENDES KRASOUSKI - CPF: 036.945.769-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017503-57.2021.8.11.0015

APELANTE: GENUIR CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESTINADA AO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CONSEG). COMPETÊNCIA DO DESTINATÁRIO IMPOSTA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. INVIABILIDADE. DEFINIÇÃO REALIZADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 6 meses de detenção, substituída por prestação pecuniária em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG), pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). A defesa limitou-se a questionar a competência do juízo de origem para definir o beneficiário da sanção pecuniária.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é de competência do juízo da condenação, e não do Juízo da Execução Penal, a definição do destinatário da pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária.

III. Razões de decidir.

3.1. O art. 45, §1º, do Código Penal confere ao juiz sentenciante a faculdade de fixar, na própria sentença, o destinatário da prestação pecuniária, dentre as entidades com finalidade social.

3.2 A definição imediata do beneficiário atende aos princípios da celeridade e efetividade da jurisdição penal, não havendo imposição legal de delegação ao Juízo da Execução.

3.3. O Juízo da execução pode, nos termos da LEP, revisar ou ajustar a forma de cumprimento da pena, sem excluir a competência inicial do juiz da condenação.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a definição do destinatário da pena de prestação pecuniária pelo juízo da condenação, conforme autoriza o art. 45, §1º, do Código Penal”

“2. O Juízo da Execução Penal pode modificar tal destinação, se necessário, conforme art. 148 da Lei de Execução Penal.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 45, §1º; LEP, arts. 66, V e VI; art. 148.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim nº 1019203-68.2021.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 18.03.2025; ApCrim nº 1017492-28.2021.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 25.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017503-57.2021.8.11.0015

APELANTE: GENUIR CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por GENUIR CARVALHO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos PJE n. 1017503-57.2021.8.11.0015, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, suspensão da habilitação de dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituídas por 1 (uma) restritiva de direito – consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), em favor do Conselho de Segurança Pública de Sinop (CONSEG) –, pela prática do crime do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, contesta a destinação da sanção pecuniária ao CONSEG, asseverando que sua definição deve ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Penais [doc. digital n. 262817810].

Em contrarrazões, a 4ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sinop/MT pugna pelo não conhecimento do apelo e, caso conhecido, seja desprovido [doc. digital n. 262817814].

O Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo

[doc. digital n. 269720759].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017503-57.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou GENUIR CARVALHO pela prática do crime de embriaguez ao volante, conforme se observa de excertos da inicial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 03 de julho de 2021, por volta das 23h48, na rua João Pedro de Moreira de Carvalho, próximo ao “Posto Caiçara”, neste município de Sinop/MT, o denunciado GENUIR CARVALHO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar foi acionada para atender um acidente de trânsito, sem vítimas. Ao chegaram no local, a equipe policial constatou que o denunciado, condutor do veículo VW/GOL especial, placa JZD
[1]
5319, encontrava-se sob efeito de álcool, o que confirmado pelo resultado do teste do etilômetro nº 00202, que aferiu 0,89MG/L (oitenta e nove miligramas de álcool por litro de ar alveolar), valor acima do permissivo legal.”

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e condenou o apelante pelo crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, estabeleceu a pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, suspensão da habilitação de dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituídas por 1 (uma) restritiva de direito, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), em favor do Conselho de Segurança Pública de Sinop (CONSEG).

O inconformismo por parte da defesa se limita à reforma da sentença, para que a destinação do pagamento da sanção pecuniária seja definida pelo Juízo das Execuções Penais.

Não obstante a 4ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sinop/MT sustente o não conhecimento do recurso interposto, constato que o apelo preenche integralmente os requisitos de admissibilidade legalmente exigidos, razão pela qual dele conheço; todavia, a pretensão recursal
não merece provimento
.

Consoante dispõe o artigo 45, §1º do Código Penal
[1]
, a prestação pecuniária há de ser direcionada à vítima, seus dependentes, ou, alternativamente,
a entidade pública ou privada de reconhecida finalidade social
.

O referido preceito legal, de forma inequívoca, não estabelece qualquer exigência de submissão da matéria à apreciação do Juízo da Execução Penal, conferindo ao
juiz sentenciante
plena discricionariedade para, no bojo da sentença condenatória, fixar, de imediato, o destinatário da referida sanção, em consonância com os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Lado outro, a
execução
da pena restritiva de direito será regulamentada pela Lei n. 7.210/1984, que estabelece em seu artigo 66, incisos V, “a” e VI
[2]
, que compete ao Juízo das Execuções Penais determinar a forma e a fiscalização do cumprimento dela.

Aliás, pode ainda o Juiz responsável pela execução da pena alterar a forma de cumprimento, ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento [LEP, art. 148]

[3]
.

Dessarte,
não há que se cogitar da exclusividade
do Juízo da Execução Penal para definir o beneficiário da prestação pecuniária, porquanto tal designação insere-se no âmbito da aplicação da pena substitutiva, a qual se perfectibiliza na fase de conhecimento, mais precisamente no momento da prolação da sentença condenatória.

In casu
, ao determinar que o valor da prestação pecuniária fosse destinado ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG) –
entidade cuja atuação guarda pertinência temática com o objeto do ilícito penal imputado ao réu
–, o juiz sentenciante atuou nos estritos limites da legalidade, exercendo competência que lhe é expressamente atribuída pelo Código Penal.

Nesse mesmo sentido, colho precedentes deste Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [...] DESTINAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO [...] III. Razões de decidir: O magistrado da fase de conhecimento tem competência para definir o destinatário da prestação pecuniária, não sendo matéria exclusiva do Juízo da Execução Penal. A destinação da quantia ao CONSEG encontra amparo no artigo 45, § 1º, do Código Penal, que prevê que a prestação pecuniária pode ser direcionada a entidades com destinação social [...] Tese de julgamento: [...] O magistrado da fase de conhecimento tem competência para definir o destinatário da pena de prestação pecuniária, nos termos do artigo 45, § 1º, do Código Penal" [...]”
(N.U 1019203-68.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. [...] PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INSTITUIÇÃO SOCIAL DEFINIDA PELO JUÍZO A QUO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A fixação da entidade beneficiada pela prestação pecuniária na sentença não fere qualquer preceito legal, sendo medida que, inclusive, atende aos princípios da economia e celeridade processuais. Ademais, o Juízo da execução pode alterar a destinação, se necessário, conforme o artigo 148 da Lei de Execução Penal [...]”
(N.U 1017492-28.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Art. 45. [...] § 1º - A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

[2]
Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;

[3]
Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025